Tribunal: TJES
Processo: 0012209-66.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012209-66.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIA CAMATA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 0012209-66.2019.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JULIA CAMATA.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC). SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL. TEMA 1189 DO STF. RETRATAÇÃO EXERCIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de reexame da matéria em virtude da devolução dos autos pela Presidência deste Colegiado, na forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para fins de eventual exercício de juízo de retratação. O acórdão anteriormente proferido por esta Turma Recursal reformou a sentença de primeiro grau para afastar a prescrição quinquenal e aplicar o prazo trintenário à pretensão de cobrança de depósitos de FGTS decorrentes de contrato temporário declarado nulo. Interposto Recurso Extraordinário pelo Estado do Espírito Santo, os autos retornaram para adequação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1189 (RE 1336848) sob o rito da repercussão geral.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o prazo prescricional aplicável à pretensão de recebimento de FGTS por servidor temporário cujo contrato foi declarado nulo possui natureza trabalhista (bienal/trintenária) ou administrativa (quinquenal); e (ii) saber se o acórdão recorrido diverge da tese fixada pelo STF no Tema 1189 da Repercussão Geral.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso sub examine, o ponto de divergência reside no prazo prescricional aplicável às demandas de cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública oriundas de contratações temporárias declaradas nulas. Enquanto o julgado pretérito desta Turma adotou a prescrição trintenária (com base na modulação do ARE 709.212), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Tema 1189, fixou a seguinte tese vinculante:

"O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932."

4. Desta feita, restou consolidado que o vínculo entre o servidor temporário e a Administração Pública, ainda que eivado de nulidade, possui natureza jurídico-administrativa, o que afasta a incidência das normas trabalhistas celetistas (inclusive prazos prescricionais de 2 ou 30 anos) e atrai a aplicação do regime especial do Decreto nº 20.910/1932.

5. Com efeito, a Turma de Uniformização de Interpretação de Lei deste E. TJES, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.º 0000019-92.2022.8.08.9101, fixou tese no mesmo sentido, vejamos:

"Em casos de nulidade de contrato temporário e cobrança de fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), aplica-se o prazo prescricional quinquenal em observância ao disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932".

6. Considerando que a pretensão da parte recorrente visa o recebimento de parcelas fundiárias de período em que o vínculo era administrativo, deve ser observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados retroativamente da data do ajuizamento da ação, conforme decidido originariamente na sentença de piso.

7. Portanto, constatada a contrariedade entre o acórdão deste Colegiado e o precedente vinculante do STF, o exercício da retratação é medida que se impõe, ensejando o julgamento monocrático ou colegiado conforme o art. 932, IV, 'b', do CPC.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, na forma do art. 1.040, II, do CPC,
REFORMA-SE
O ACÓRDÃO ANTERIOR
para, em nova análise do recurso,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
interposto por JULIA CAMATA, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 02 de maio de 2014, por estar o recurso em manifesto confronto com a tese fixada no Tema 1189 do STF (RE 1336848).

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça
anteriormente
concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)